Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748473-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO GONCALVES JUNIOR APELADO: MARIA DA MEDALHA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARCOS ANTONIO GONCALVES JUNIOR contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para condenação da parte requerida/apelante e julgou improcedente a reconvenção. Apresentadas as suas razões recursais, não houve o recolhimento do preparo, nem pedido de concessão de gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 77335363, foi intimada a parte apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Os autos vieram-me conclusos para análise. É o relato do necessário. DECIDO. No caso em tela, restou caracterizada a deserção do recurso, pois não houve o recolhimento do preparo recursal, em que pese se tenha atribuído ao apelante prazo para tanto. O recurso não deve ser conhecido, já que inobservado requisito objetivo de admissibilidade recursal. Posto isso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Oportunamente, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador